Tribunal: TJES
Processo: 5032929-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032929-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA CRISTINA DA SILVA PAIVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSTA DE INVESTIMENTO OFERECIDA EM REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5032929-52.2023.8.08.0048

Recorrente: MARA CRISTINA DA SILVA PAIVA

Recorridos: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8497173, 8497175 e 8497178).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARA CRISTINA DA SILVA PAIVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao acreditar que estaria mantendo um diálogo com uma colega via rede social, na qual recebeu uma proposta de investimento e transferiu, via
pix
, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas descobriu posteriormente que um
hacker
invadiu a conta de sua colega para aplicação de golpes. Por tais, motivos pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelos recorridos, na qualidade de fornecedores de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o conjunto probatório produzido nos autos evidencia que as instituições financeiras ora requeridas realizaram os procedimentos que lhe cabiam a fim de mitigar os danos ocasionados com a fraude, de modo que se desobrigaram do ônus de arcar com prejuízos sustentados pela autora, que contribuiu com a fraude sofrida,
logo, não há como responsabilizar a primeira requerida (na qual autora mantém conta) por ter realizado procedimento solicitado e confirmado pela autora, de mesmo modo, não há como responsabilizar a segunda requerida (instituição que recebeu o PIX) por ter recebido o valor enviado por livre manifestação de vontade”
(
sic
– ID 8497160, negritei).

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
, sobretudo aquelas ocorridas em páginas de rede social com anúncio de oferta de mercadorias e serviços.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que a recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por dar seguimento na transação em ambiente virtual, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade dos recorridos pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO.
ANÚNCIO
DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO,
SENDO QUE O RECORRIDO TAMBÉM SE VIU ENVOLVIDO NA FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010692820228210041, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2023)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois restou evidenciado que a recorrente agiu de forma precipitada ao realizar a transação questionada, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade da transação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARA CRISTINA DA SILVA PAIVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)